Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Constatada a existência de erro material na ementa do v. acórdão de ID Num. 62459545 - Pág. 1, sua correção de ofício é medida que se impõe. Determino, pois, a republicação. I. Brasília, 09 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator